Tribunal: TJSP
Processo: 1035064-55.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS-ST - Ausência de recolhimento de diferença de tributo, por substituição tributária – Remissão - Benefício fiscal concedido pelo Estado de Santa Catarina relativo ao Programa Pró-Emprego, não autorizado por Convênio do CONFAZ - Requisitos preenchidos para a remissão de créditos tributários em discussão, nos termos da LC no

Ementa:
Apelação E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS-ST - Ausência de recolhimento de diferença de tributo, por substituição tributária – Remissão - Benefício fiscal concedido pelo Estado de Santa Catarina relativo ao Programa Pró-Emprego, não autorizado por Convênio do CONFAZ - Requisitos preenchidos para a remissão de créditos tributários em discussão, nos termos da LC no 160/17, do Convênio ICMS 190/2017 do CONFAZ e da Resolução Conjunta SFP/PGE 01/2019 - Autuação insubsistente – Sentença de procedência mantida – Recursos desprovidos.